Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736062-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, em razão da inovação recursal e ausência de dialeticidade (ID 61133857). Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, porque: 1) se limitou a analisar o pedido de declaração de nulidade do contrato 24207587 e ignorou os demais argumentos e questões apresentadas; 2) não foi analisado o pedido de suspensão do desconto de R$ 1.744,60 referente ao contrato 57859222 (ID 61720570). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, bem como o prequestionamento da matéria. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, SEGUNDA TURMA, DJe: 20/12/2023) - grifou-se. No caso, a decisão analisou expressamente os motivos pelos quais o recurso não foi conhecido. Ao contrário do que alega a embargante, as razões apresentadas no recurso de apelação limitaram-se a suscitar a nulidade do contrato 24207587 (ID 57859222). Na parte que interessa, transcreve-se trecho da decisão embargada: “Não é cabível em sede recursal a análise de questões não debatidas em primeira instância - em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. No caso, como delimitado na petição inicial, a lide se restringe à possibilidade de redução do valor das parcelas debitadas automaticamente no contracheque e na conta corrente da autora, para pagamento de empréstimos e respectivos encargos. O pedido tem como fundamento, em síntese, a onerosidade excessiva dos contratos e a violação à dignidade da pessoa humana. Em sede recursal, Daisy fundamentou a apelação em tese não suscitada na petição inicial: ilegalidade do contrato de novação 24207587. A ausência de apresentação das razões recursais em primeira instância impossibilita seu conhecimento na presente fase processual, já que a medida configuraria inovação recursal.(...) O juiz julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, por entender que se aplica ao caso o Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, e não em razão da inaplicabilidade da Lei Distrital 7.239/23, que foi mencionada apenas como reforço argumentativo. (...) De todo modo, como já mencionado, a autora não alegou em primeiro grau nenhuma ilegalidade nos contratos celebrados, o que enseja o não conhecimento do recurso." (ID 61133857). A embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Ressalte-se que o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejarão aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator